Tribunal: TJMT
Processo: 1009639-02.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009639-02.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.156.865/0001-65 (APELANTE), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (ADVOGADO), FERNANDA DE ARAUJO COSTA - CPF: 073.685.816-47 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), RENIVALDO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 045.360.301-74 (APELADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), GUSTAVO NUSS - CPF: 052.281.429-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DOS REIS - CPF: 003.078.861-74 (ASSISTENTE), HAMILTON DE ARAUJO COSTA - CPF: 197.165.831-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSTERIOR REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES À ÉPOCA DA NEGOCIAÇÃO. BOA-FÉ DOS ALIENANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta por empresa de revenda de veículos (Catatau Veículos Ltda.) contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da alegada venda de veículo com origem ilícita. Alegou-se vício oculto na aquisição de Fiat Toro, objeto de inquérito policial instaurado mais de um ano após a negociação, em razão de suposta apropriação indébita.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar:(i) se a existência de posterior investigação criminal sobre a origem do veículo configura vício oculto apto a ensejar a responsabilidade civil dos alienantes;(ii) se há elementos nos autos que comprovem ato ilícito, culpa ou má-fé dos réus à época da alienação.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial judicial e a vistoria técnica DEKRA confirmaram a ausência de qualquer restrição ou impedimento legal sobre o veículo à época da venda.
4. A investigação criminal foi instaurada mais de um ano após a conclusão do negócio jurídico, não havendo prova de ciência dos vendedores quanto a eventual origem ilícita do bem.

5. O comprador-intermediário usufruiu regularmente do veículo, tendo inclusive confirmado em juízo que não sofreu prejuízos e foi indenizado espontaneamente pela autora.

6. Inexistente vício redibitório ou defeito preexistente e oculto no momento da alienação, bem como ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta ilícita, dano e nexo causal.

7. A sentença apreciou adequadamente as provas constantes dos autos, inclusive o laudo pericial judicial, inexistindo omissão ou vício decisório.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A posterior instauração de inquérito policial sobre a origem de veículo automotor, inexistente à época da alienação, não caracteriza vício oculto nem autoriza a responsabilização civil dos alienantes que agiram com boa-fé, observadas as cautelas legais e administrativas exigidas para a regularidade da transação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 441, 443, 927; CPC, arts. 373, I e II; 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CATATAU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,

contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de

FERNANDA DE ARAÚJO COSTA e RENIVALDO NEVES DE OLIVEIRA, julgou-a improcedente, condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A empresa apelante alega que o juízo singular ignorou a importância do Laudo Pericial Judicial. Aduz existência de vício oculto no veículo decorrente de origem ilícita. Entende aplicável o regramento dos vícios redibitórios. Afirma violação da boa-fé objetiva e da confiança legítima na cadeia negocial.

Requer a reforma da sentença para condenar os requeridos, ora apelados, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões (Num. 295593945).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

CATATAU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
busca, por meio da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, a condenação dos requeridos, em virtude

da aquisição de veículo Fiat/Toro
Freedom
AT, ano/modelo 2017/2018, placa QNN-2910, em 03/09/2018, em razão da descoberta de restrição administrativa, conforme inquérito policial instaurado no Estado de São Paulo a apurar apropriação indébita do automóvel, supostamente locado da empresa Localiza
Rent a Car
e não restituído ao seu legítimo proprietário. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito (Num. 295593932).

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juiz de piso ignorou o laudo pericial judicial, deixou de considerar que a existência de vício oculto no veículo, decorrente de origem ilícita, compromete sua livre circulação e negociação, passando por alto sobre a aplicação das regras dos vícios redibitórios, que, em consequência, origina prejuízo da boa-fé objetiva e da confiança legítima na cadeia negocial.

Ao caso em tela, o litígio
sub judice
reside em saber se os apelados devem ser responsabilizados, civilmente, pela venda do veículo Fiat Toro, posteriormente identificado como objeto de inquérito policial que apura eventual apropriação indébita de bem supostamente locado pela empresa Localiza
Rent a Car
e transferido sem sua anuência.

O Código Civil, ao disciplinar os chamados vícios redibitórios, impõe ao alienante o dever de garantir ao adquirente a idoneidade do bem alienado, nos termos dos artigos 441 e seguintes. Dispõe o art. 441:

Art. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos que a tornem imprópria ao consumo a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.

O caso concreto discute a existência de vício que comprometeria a regularidade do automóvel vendido pelos requeridos, em razão de suposto envolvimento em ato criminoso anterior à sua aquisição por parte da empresa autora. A controvérsia ganha relevo, sobretudo, pela descoberta posterior de restrição, a partir de inquérito policial instaurado mais de um ano após a alienação do bem.

O laudo pericial judicial atesta que não havia qualquer anotação de restrição, bloqueio ou impedimento administrativo ou judicial nos registros oficiais (DETRAN, RENAVAM etc.) à época da venda do veículo (Num. 295593899).

A vistoria DEKRA, juntada aos autos, também aponta a regularidade documental do bem. Observou o juízo de piso que
o acervo de informações amealhado no processo, mormente o
laudo emitido em 24/07/2018 pela Dekra
, empresa especializada em vistoria de veículos para fins de seguro, financiamento, entre outros,
não foi constatada qualquer irregularidade documental do veículo ao tempo de sua elaboração
,
conforme consta na página 02, seja por restrição judicial, administrativa ou comunicação de furto ou roubo
(Num. 295593932).

A prova oral, através do depoimento do Sr. Antônio Marcos dos Reis, cliente da autora, confirma que o veículo foi usufruído normalmente, sem qualquer embaraço, tendo sido transferido regularmente para seu nome, sem que houvesse qualquer notícia de ilícito à época. Declarou ainda que não teve prejuízo algum e que foi indenizado integralmente pela autora.

Dessa forma, não há nos autos prova robusta de que o veículo estivesse, ao tempo da alienação, maculado por vício oculto, tampouco há demonstração de que os apelados tivessem conhecimento, direto ou presumido, da existência de qualquer fato que pudesse ensejar dúvida sobre a licitude da origem do bem.

Importante destacar que o inquérito policial citado pela parte apelante foi instaurado somente em dezembro de 2019, mais de um ano após a negociação entre as partes, o que compromete a tese de que o bem já estava, à época, contaminado por vício redibitório ou por origem ilícita. A responsabilidade fundada em vício oculto pressupõe a existência de um defeito preexistente e não perceptível no momento da entrega. No caso concreto, não se verifica tal situação.

A responsabilidade civil extracontratual, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal. Nenhum desses elementos restou suficientemente comprovado nos autos.

O conjunto probatório evidencia que a conduta dos apelados se deu em conformidade com a boa-fé objetiva, tendo sido observadas as cautelas necessárias à alienação de bem móvel, com documentação em ordem, transferência regular e ausência de qualquer alerta nos registros oficiais.

O fato de o veículo, posteriormente, vir a ser incluído em investigação criminal não tem o condão, por si só, de retroagir efeitos ou imputar responsabilidade a quem, legitimamente, participou de negócio regular, sem ciência ou participação no alegado ilícito originário.

Ademais, a alegação da autora de que sofreu dano moral e material carece de demonstração cabal. A posse atual do veículo permanece com a própria empresa autora, conforme registrado nos autos. A compensação ofertada ao cliente Antônio Marcos, ainda que tenha implicado dispêndio, decorreu de opção negocial da própria autora, sem que tenha ficado demonstrada qualquer coação ou obrigação legal imposta por fato imputável aos apelados.

A empresa apelante se insurge, ao argumento de que a sentença singular se olvidou de conferir maior importância ao laudo pericial judicial. Ao contrário, valorou adequadamente o conteúdo técnico, reconhecendo que a perícia atestou a inexistência de irregularidade na documentação do veículo no momento da alienação. Não há, portanto, qualquer vício decisório a ser sanado nesse ponto.

O argumento de que a sentença teria privilegiado a vistoria DEKRA em detrimento da prova pericial não se sustenta, pois ambas as provas convergem no mesmo sentido: o veículo não apresentava restrição à época da alienação. A discordância da parte apelante com o resultado da sentença não configura omissão, erro material ou nulidade.

Diante do exposto, cotejados os elementos carreados ao feito, nada encontro passível de reforma, razão pela qual mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Em conformidade com o disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025